Tribunal: TCU
Processo: 045.707/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 38/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em fazer as determinações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.707/2020-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. alterar a relatoria do presente processo para o Ministro Augusto Nardes, por existência de conexão com o TC Processo 021.350/2020-5 ; 1.6.2. apensar provisoriamente, com base no art. 18-F da Resolução TCU 175/2005, incluído pela Resolução-TCU 321, de 28/10/2020, e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, os autos até a conclusão da apreciação de mérito do processo TC Processo 021.350/2020-5 , cuja repercussão poderá impactar o objeto da presente desestatização, entre outras questões; 1.6.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações.